Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACEN JUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. PENSÃO. PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – No processo originário não há quaisquer documentos ou elementos que se permitam concluir tratar-se de verbas impenhoráveis. Não comprovado que o bloqueio Bacen Jud recaiu sobre salário ou pensão, deve ser rejeitada impenhorabilidade alegada.
III – Agravo de instrumento desprovido.